Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718465-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: SOLARIO PARTICIPACOES E AQUISICOES LTDA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736176-64.2020.8.07.0001, id 90504122) para que junte as radiografias dos contratos concernentes à complementação de subscrição de ações. Nega ter havido requerimento administrativo para apresentação da documentação com o respectivo pagamento da taxa. Defende ser ônus da autora a instrução com os documentos necessários à resolução da demanda. Afirma que a suposta notificação extrajudicial não serve como justificativa para inverter o onus probandi. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. A companhia telefônica não pode ser compelida à exibição incidental dos documentos especificados na inicial, se o autor não demonstra ter diligenciado para obtê-los diretamente junto a ela (STJ 389). À primeira vista, a autora/agravada não fez prova do pagamento da taxa de serviço referente ao requerimento administrativo (LSA 100, § 1.o) – STJ 389. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. P.I. Brasília, 05.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator